Tribunal: TJBA
Processo: 8093451-90.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8093451-90.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GUIMARAES LIMA REABILITACAO ORAL & MAXILO-FACIAL LTDA e outros Advogado(s): LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, ERMIRO FERREIRA NETO APELADO: ROSY MARY CAVALCANTI DE JESUS Advogado(s):MARCUS DAVID ESTEVAM LEAL, PATRICIA MATOS DE OLIVEIRA, ANGELA MIRELE CONCEICAO SOARES, YAN GABRIEL NEVES, WILLIAM DE SANT ANA FRANCA SANTOS, MARIA MANUELA DE SOUZA SENA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO ODONTOLÓGICO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO PARA ESCLARECIMENTOS. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por clínica e cirurgião-dentista contra sentença que, em ação indenizatória por suposto erro em tratamento de implantes, julgou procedentes os pedidos autorais. A decisão baseou-se em laudo pericial, sem oportunizar esclarecimentos solicitados pelos réus acerca de quesitos suplementares. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora mantém a condição de hipossuficiência para o benefício da justiça gratuita; e (ii) saber se a prolação de sentença sem a intimação do perito para responder aos quesitos suplementares configura cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 3. A impugnação à justiça gratuita não prospera, pois a parte apelante não apresentou documentos capazes de desconstituir a presunção de hipossuficiência reconhecida na origem com base na documentação da autora. 4. Os réus apresentaram impugnação técnica tempestiva ao laudo pericial e formularam quesitos suplementares acerca da literatura médica aplicável e condições preexistentes da paciente. 5. O perito tem o dever de esclarecer pontos divergentes ou dúvidas suscitadas pelas partes, sendo que o julgamento sem tal providência, em matéria complexa, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. A ausência de resposta aos quesitos suplementares impede o exaurimento da prova técnica, impondo a anulação da sentença para o retorno dos autos à origem e complementação da instrução. IV. Dispositivo e tese 7. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada e recurso provido. Tese de julgamento: "A ausência de intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos sobre quesitos suplementares formulados tempestivamente configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença, notadamente quando a matéria técnica é essencial para o deslinde da controvérsia." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 473, II, e 477, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.148.896/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.06.2024; TJBA, AP 8004822-28.2021.8.05.0103, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 01.07.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8093451-90.2021.8.05.0001, em que são apelantes GUIMARAES LIMA REABILITACAO ORAL & MAXILO-FACIAL LTDA e RAFAEL GUIMARAES LIMA e apelado(s) ROSY MARY CAVALCANTI DE JESUS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.